Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante não anexou a guia de custas e nem o comprovante de pagamento válido, razão pela qual faculto a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção. Lado outro, as razões recursais limitam-se a identificar o ID da decisão agravada, sem menção ao seu teor e aos fundamentos jurídicos pelos quais pretende a reforma. Assim, no mesmo prazo para regularizar o preparo, deverá a agravante manifestar-se sobre a dialeticidade recursal, em vista de eventual óbice ao conhecimento da irresignação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46